Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717521-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMJ ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA ANDRADE DE AZEVEDO ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MMJ ENGENHARIA LTDA contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (cobrança) no 0739868-08.2019.8.07.0001, movida em face de ANA CRISTINA ANDRADE DE AZEVEDO ALVARENGA, indeferiu os pedidos de designação de novo perito e de designação de audiência de instrução, mas oportunizou às partes a apresentação das declarações por meio de ata notarial. (ID 90863254, origem). Nas razões (ID 26090605), narra se tratar de ação objetivando o recebimento de valores do contrato entabulado entre as partes. Sustenta a ocorrência de diversos erros no laudo pericial, não tendo a parte agravada impugnado os documentos apresentados. Por fim, sustenta que a apresentação de provas mediante Ata Notarial não se mostrará eficiente, pois os fatos alegados pelo recorrente em momento nenhum foram rechaçados. Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a indicação de novo perito para realização da perícia contábil, bem como a designação de audiência de instrução. Contraminuta. (ID 26821650). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão indeferiu os pedidos de designação de novo perito e de designação de audiência de instrução, mas oportunizou às partes a apresentação das declarações por meio de ata notarial. (ID 90863254, origem): A presente ação de cobrança foi devidamente saneada pela decisão de ID. 73360210, na qual restaram fixados os pontos controvertidos. Nela, concluiu-se que a perícia judicial seria necessária para solução das controvérsias. Conclusão: demais provas seriam desnecessárias. Preclusa aquela decisão, deu-se início ao trabalho técnico. Anexado o Laudo pericial (ID. 81492151 e seguintes), as partes foram ouvidas e o perito apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários. A parte ré concordou com o resultado dos trabalhos, enquanto a autora pede a indicação de novo perito e designação de audiência para que as partes e trabalhadores sejam ouvidos em Juízo. Evidente que litigantes já se posicionaram nos autos por meio de suas manifestações (inicial e contestação), tornando-se desnecessárias as oitivas pretendidas. Quanto à oitiva dos empregados, diante do vínculo com a autora, entendo que não poderão prestar compromisso, sendo praticamente inócuas as oitivas pretendidas. Todavia, para prevenir alegação de cerceamento de defesa, concedo ao autor prazo de 15 (quinze) dias, o qual estendo também à ré (igualdade de armas), para que tragam aos autos declarações das testemunhas, por meio de ata notarial, meio de prova expressamente previsto no art. 384 do CPC, in verbis: Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Por se tratar de documento público, a ata notarial faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o tabelião declarar que ocorrerem em sua presença (CPC, art. 405). Repiso. As testemunhas seriam ouvidas apenas na condição de informantes. Além disso, acaso deferida a designação de audiência, sua realização seria de modo virtual, em dia e hora não definidos pelas partes, e não é possível exigir/garantir que a testemunha tenha equipamento e habilidade para manuseá-lo e acessar a audiência. Não raramente, em realização de audiências virtuais, este juízo enfrentou dificuldades advindas da inabilidade dos participantes no manuseio de celulares e/ou computadores, bem como na utilização da plataforma utilizada para o ato. Por outro lado, para a confecção de ata notarial se permite o agendamento, em atenção aos interesses das partes e testemunhas. Também, o tabelião conta com ambiente adequado para colheita do depoimento e dispõe de meios para fornecer, inclusive, equipamento para coleta virtual. A prova produzida em audiência ou em ata notarial, será cotejada com os demais elementos constantes dos autos, tendo presunção iuris tantum. E, em ambos os casos, o contraditório será respeitado, residindo a diferença no momento em que isso ocorrerá, sendo, na ata notarial diferido, e na audiência instantâneo. Pelo exposto, indefiro o pedido de designação de audiência de instrução, mas oportunizo à autora e a ré (igualdade de armas) a apresentação das declarações por meio de ata notarial, no prazo de 15 (quinze) dias. O artigo 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de designação de novo perito e de designação de audiência de instrução, pois as situações em comento não se enquadram nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator